Tribunal: TJSP
Processo: 2205423-54.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à consideração do valor global da execução para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que, por se tratar de execução coletiva de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à consideração do valor global da execução para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que, por se tratar de execução coletiva de sentença iniciada pelo embargante, em nome próprio, o valor global, e não o valor individual, deve ser considerado para verificar se é caso de expedir precatório ou requisição de pequeno valor – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.